Tribunal: TJMT
Processo: 1014187-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014187-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[OTAVIO RODRIGUES DELGADO - CPF: 103.484.841-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE –
RELATÓRIO DO NAT
– INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

A disponibilização de
home care
pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.

A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade
home care
implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Otávio Rodrigues Delgado, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta (Id. 3553875 – págs. 01/03).

Alega a Agravante que
é sequelado de Acidente Vascular Cerebral, com hemiplegia à esquerda, Membro Inferior Direito amputado, devido à necrose, além de apresentar lesões (úlceras de decúbito e sacral), porque não consegue fazer mudança de decúbito.

Assegura que tem necessidade de alimentação especial para o tratamento de desnutrição e de fraldas geriátricas, posto que não tem controle de esfíncter, bem assim que carece de assistência de enfermagem, vinte e quatro horas por dia, além de acompanhamento médico, de nutricionista e fisioterapeuta.

Sustenta que o tratamento postulado (
home care
) foi prescrito pelo médico Germano Alves – CRM n. 6101-MT –, e que o
decisum
recorrido contraria os documentos comprobatórios, constantes dos autos.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna por seu desprovimento (Id. 3553882 – págs. 01/25).

Devidamente intimado (Id. 3553880 – pág. 01), o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020